Tribunal: STF
Processo: Rcl 41155
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Marcelo Barros dos Santos, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM-9º RAJ (Comarca de São José dos Campos), por alegada violação à Súmula Vinculante 56, do STF.
    Consta dos autos e o sítio eletrônico do TJ/SP que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, em regime fechado, em razão do cometimento do crime disposto no art. 33, da Lei 11.343/06 (Processo n. 0004340-23.2016.8.26.0520). (eDOC 2)
    A defesa argumenta que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto e que a decisão não foi cumprida pela autoridade coatora, persistindo recolhido em unidade de regime fechado, qual seja, P1 masculina de Tremembé “com capacidade para 1258 presos, com população atual de 2084 homens. Taxa de ocupação de 66 % acima do limite. Os presos ilegalmente segregados representam 13% da capacidade da unidade.”(eDOC 1, p. 2)
    Afirma, ainda, que “O sistema prisional de São Paulo registrou a primeira morte decorrente do COVID-19 no dia 03/04/2020: um agente penitenciário. De lá para cá, os números não param de crescer. Conforme informações atuais do DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) o estado de São Paulo já conta com 12 mortes de detentos confirmadas por COVID-19, 74 casos confirmados e outros 98 casos suspeitos (5). São Paulo tem 1/3 dos óbitos registrados pelas unidades prisionais de todo país.” (eDOC 1, p. 7)
    A defesa requer, portanto, o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para prisão domiciliar ou regime aberto, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator . (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 13)
    É o breve relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o reclamante foi progredido do regime fechado ao semiaberto em 02.03.2020, mas que “encontra-se recolhido na Penitenciária Dr. Tarcízo Leonce Pinheiro Cintra de Tremembré, em regime fechado, aguardando sua transferência para estabelecimento adequado a seu atual regime prisional, cuja atribuição é da Secretaria de Administração Penitenciária. 
    Adicionalmente, informa a autoridade coatora que:
    “Assim, por questão de competência- que na espécie é de cunho eminentemente administrativo - o ato de cujo cumprimento se reclama não pode ser exigido do Juiz da Execução - razão pela qual há claro equívoco no redirecionamento da Reclamação.
    Outrossim, mister consignar que a movimentação de presos no Estado de São Paulo está suspensa pela Secretaria de Administração Penitenciária em virtude da atual pandemia que se instalou no cenário mundial e não pela ausência de vagas no sistema.” (eDOC 13)
    Da leitura dos excertos acima, verifica-se que o próprio Tribunal assume não haver vagas no regime a que tem direito o reclamante, além de não informar data possível de disponibilização de vaga no regime intermediário.
    Tal informação vai de encontro ao que estabelece o Recurso Extraordinário 641.320, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa:
    “3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado”. (RE 641.320)
    Desse modo, de acordo com informações dos autos, o reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320, desde março de 2020.
    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56.
    Ademais, das informações dos autos, verifica-se que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. (eDOC 2 p. 8).
    Por fim, razão não assiste a autoridade reclamada sobre o suposto equívoco no redirecionamento da reclamação. 
    A Lei de Execuções Penais, no art. 84, § 3o, determina que “caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.” E o art. 66, i, VI, disciplina que compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena. 
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juízo de Primeiro Grau, ao Juízo da Execução Penal e ao Secretário de Justiça do Estado que, no prazo máximo de dez dias seguidos, insiram o reclamante no regime semiaberto e, na sua falta, no regime aberto (sem prejuízo de uso de monitoração eletrônica, em caso de disponibilidade), sob pena de responsabilidade da autoridade penitenciária responsável.
    Oficie-se, com urgência, ao Departamento de Administração Prisional e comunique-se ao TJ/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente